Tribunal: TJMT
Processo: 0021666-73.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021666-73.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAINER JUSTINIANO (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ARLETE JUSTINIANO RODRIGUES - CPF: 286.823.191-87 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), LUAGA JUSTINIANO MENDES - CPF: 037.158.971-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— PENSÃO POR MORTE — LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO — EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE DA CLASSE DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO VITALÍCIA QUE NÃO INTEGRA A LIDE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

A ausência de citação do dependente da classe de beneficiário de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Rainer Justiniano
,
Arlete Justiniano Rodrigues
e
Luaga Justiniano Mendes
contra a sentença (Id. 14190958) proferida em
ação declaratória e condenatória para concessão de pensão por morte
.

Asseguram que “
o ‘de cujus’ Flesmann Justiniano Cardoso era filho da sra. Arlete Justiniano Rodrigues e irmão do Rainer Justiniano e da Luaga Justiniano Mendes
”, e que, dependiam economicamente do falecido, uma vez que este, apesar de casado, “
nunca deixou de complementar o sustento da sua mãe e dos seus irmãos
”.

Asseveram que “
a esposa do ‘de cujus’ já possui novo matrimônio e filhos com o novo companheiro, o que conforme a Lei Complementar n. 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) prevê o cancelamento do direito ao recebimento da pensão por morte
”.

Afiançam que, nada obstante o juízo ter dispensado a produção de prova testemunhal, há documentos suficientes que comprovam a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 14190962), com preliminar de nulidade da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 14190983), opina pela declaração de nulidade da sentença, ante a necessidade de citação do litisconsorte passivo necessário e da reabertura da fase de instrução.

Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor atribuído à causa ser inferior a sessenta (60) salários-mínimos (Id. 14190984).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso procedeu à devolução dos autos ao Tribunal, com fundamento no artigo 24 da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Id. 28482487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
i
sto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC.

Condeno os autores ao ressarcimento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §4o do art. 20 do CPC, os quais ficam suspensos pelo prazo quinquenal preconizado pelo art. 12 da Lei no. 1.060/50, porquanto tratam-se de beneficiários da justiça gratuita (fls. 66).

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...]. (Id. 14190958, fls. 7).

Preliminarmente, anoto que, apesar de o valor dado à causa de R$ 4.560,00: quatro mil quinhentos e sessenta reais, não ultrapassar o limite de sessenta (60) salários-mínimos vigentes à época do protocolo da inicial, 2 de setembro de 2008, correspondente a algo semelhante a R$ 24.900,00: vinte e quatro mil e novecentos reais, não é juridicamente possível reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, ante a vedação do
artigo 24 da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “
Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23
.”.

Dessa forma, ao Tribunal compete processar e julgar a apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Passo, então, ao exame da preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que se faz necessário a citação de
Ariane da Silva Pereira
, na condição de litisconsorte passivo necessário, porque é beneficiária da pensão decorrente do falecimento de Flesmann Justiniano Cardoso, seu cônjuge (certidão de casamento, Id. 14189492, fls. 1).

No caso, o apelado demonstrou que Ariane da Silva Pereira é a única beneficiária da pensão, em razão do falecimento de Flesmann Justiniano Cardoso, seu cônjuge, Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cujo benefício restou deferido em 1o de junho de 2008 (Id. 14189998, fls. 1); logo, antecede ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 2 de setembro de 2008.

Consoante está no sítio eletrônico do Portal Transparência do Estado de Mato Grosso, Ariane da Silva Pereira continua a receber a citada pensão, conforme
dados financeiros do mês de março de 2021
(Disponível em:
. Acesso em: 5 de maio de 2021).

Assim, dúvida não há de que a solução da lide repercute diretamente na esfera jurídica de Ariane da Silva Pereira, ante a possibilidade de sofrer diminuição no valor de sua pensão, bem como o fato de a mãe do instituidor do benefício também integrar a classe de beneficiário de pensão vitalícia (artigo 87, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época do óbito ocorrido em 17 de maio de 2008), pelo que se faz necessário proceder a sua citação, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil em vigor à época da prolação da sentença.

[...] 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, ‘
tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art. 16, I, da Lei 8.213/91), com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, uma vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles, conforme determina o art. 47 do CPC/1973’
(REsp 1.415.262/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 1/7/2015).

3.

Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020). [com itálico no original]

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que estas serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo Juízo de Primeiro Grau.

Essas, as razões por que voto no sentido de declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que os apelantes promovam a citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, e do artigo 115, parágrafo único, do em vigor. Em consequência, julgo prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021